Tribunal: TJDFT
Processo: 0724641-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO/COMUTAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO A PARTIR DA DATA DO SEU COMETIMENTO. REQUISITO OBJETIVO ADIMPLIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. Nos casos em que o apenado tenha cumprido 2/3 da pena referente ao crime impeditivo, a partir do cometimento deste, viável a concessão do indulto/comutação previsto no Decreto n. 11.846/2023 aos crimes não impeditivos, haja vista o preenchimento do requisito trazido no artigo 9o, parágrafo único.
3. Recurso parcialmente provido.